Tribunal: TJPA
Processo: 0805365-35.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2023-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805365-35.2023.8.14.0000

PACIENTE: ADELCI DOS SANTOS AMARAL DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE BARCARENA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ESTELIONATO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA.
PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA EM SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FALTA DE CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

1. O Superior Tribunal de Justiça reafirmou a legitimidade da prisão cautelar decretada em sentença penal condenatória, hipótese que não se confunde com a execução provisória da pena, posto que “a prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da não culpabilidade, cabível, mediante decisão devidamente fundamentada e com base em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos do art. 312 e seguintes do Código de Processo Penal” (AgRg no HC n. 658.317/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 30/6/2021).

2. Na hipótese dos autos, a prisão preventiva foi decretada com base em fundamentação idônea, para resguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal à vista do risco de reiteração delitiva e da periculosidade concreta do paciente, sendo mantida no édito condenatório em razão da inocorrência de alteração fática capaz de ensejar a revogação da segregação cautelar, com fulcro no art. 387, § 1º, do CPP.

3. Neste particular, o
decisum
objurgado não destoou da jurisprudência do STJ, no sentido de que “a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, em hipóteses em que o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente, para a satisfação do art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, o entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do mesmo diploma” (AgRg no HC n. 630.402/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 18/11/2021).

4. Ressalte-se que tendo o paciente “permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau”

(STJ, AgRg no HC 704.235/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe: 16/12/2021), como se deu na espécie.

5. No tocante à contemporaneidade da prisão, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que tal requisito deve ser aferido entre a data dos fatos e o decreto prisional (STJ, AgRg no RHC n. 167.060/SC, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, DJe de 21/10/2022).

6. Na espécie, o decreto prisional foi proferido em curto intervalo após a prática das condutas delitivas, não se verificando a ausência de atualidade dos fundamentos da prisão preventiva, tampouco ilegalidade a ser sanada sob esse prisma.

7. Outrossim, as qualidades pessoais do coacto, isoladamente consideradas, são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, máxime quando presentes os requisitos autorizadores da manutenção de sua custódia cautelar, como na hipótese retratada nos autos, nos termos da Súmula nº 08/TJPA e do entendimento do STJ (AgRg no RHC n. 160.901/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe de 20/6/2022).

8. Ordem conhecida e denegada.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 04/07/2023 a 06/07/2023,
por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DENEGAR
a ordem
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 6 de julho de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS

com pedido liminar
impetrado em favor de
ALDECI DOS SANTOS AMARAL DE SOUZA
decorrente de ato coator proferido pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA nos autos da Ação Penal n. 0803360-50.2022.8.14.0008, na qual o paciente foi condenado pela prática dos crimes previsto no art. 171, §4º (estelionato) e art. 288 (associação criminosa), ambos do Código Penal, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.

Em razões em direito, o impetrante aduz razões fáticas e jurídicas, apontando a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente do ato judicial impugnado sob os seguintes argumentos:
(i)
inobservância ao princípio da não culpabilidade;
(ii)
impossibilidade de execução provisória da pena na linha do entendimento fixado nas ADCs 43, 44 e 54 pelo STF;
(iii)
fundamentação inidônea da decisão que manteve a prisão preventiva em sentença, por inexistência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP;
(iv)
ausência de contemporaneidade entre a medida cautelar e os fatos ensejadores de sua decretação; e
(v)
favorabilidade dos predicados pessoais do paciente. Nesse contexto, pugna, liminarmente e no mérito, pela revogação da prisão preventiva, a fim de permitir ao coacto o direito de recorrer em liberdade.

A liminar foi indeferida em virtude da ausência do preenchimento dos requisitos cautelares (ID 13493747).

A autoridade coatora prestou informações clarificando o contexto fático-processual subjacente (ID 13540636).

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem (ID 13589272).

É o relatório.

VOTO

É indeclinável o cabimento do
habeas corpus
para tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88. Logo, não pairam dúvidas de que o
mandamus
configura instrumento idôneo para aferir temas amalgamados ao exercício da liberdade ambulatorial, como na espécie. Neste passo, identificados os pressupostos de admissibilidade,
conheço da ordem impetrada
e passo ao exame do mérito mandamental.

Como é cediço, a decretação ou manutenção da prisão preventiva

está condicionada à presença do
fumus comissi delicti
, consubstanciado na plausibilidade do poder-dever punitivo do Estado em razão da prova de materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, e do
periculum libertatis
, qualificado como o perigo concreto que a condição de liberdade do suposto autor do fato provoca à segurança social. Guilherme Nucci sublinha a necessidade de conjugação de tais requisitos ao salientar que a custódia preventiva pressupõe a demonstração de:

“(a) prova da existência do crime (materialidade) + (b) prova de indícios suficientes de autoria + (c) alternativamente, garantia da ordem pública ou garantia da ordem econômica ou conveniência da instrução ou garantia da lei penal. A segregação de alguém, provisoriamente, somente encontra respaldo nos elementos do art. 312, seja na fase investigatória, processual instrutória ou processual recursal”. (NUCCI, Guilherme de Souza.
Código de Processo Penal Comentado
. 19. ed. Rio de Janeiro:Forense, 2020. p. 1145).

Nesse diapasão, se é certo que as expressões
ordem pública, ordem econômica
e
conveniência da instrução
ou
garantia da lei penal
representam conceitos dotados de elevado grau de indeterminação, não é menos certo que, conforme legislação de regência, a decisão que “decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada” (CPP, art. 315, caput), devendo o julgador abster-se de “empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso” (CPP, art. 315, inciso II). Bem por isso, na hipótese de impetração voltada contra decreto de prisão preventiva supostamente maculado com fundamentação inidônea ou deficitária, é imprescindível a demonstração de que o juízo deixou de dar concretude à vagueza semântica do art. 312 do CPP, aplicável ao presente caso por força do disposto no art. 387, §1º, do CPP.

Na espécie, alega-se constrangimento ilegal sob o argumento de que foi negado ao coacto o direito de recorrer em liberdade, sem a especificação, em sentença condenatória, de fundamentos idôneos aptos a autorizar a manutenção da prisão preventiva objurgada. No ponto, o impetrante sustenta a impossibilidade de execução provisória da pena e a ausência de contemporaneidade entre a medida cautelar e os fatos ensejadores de sua decretação, ressaindo a favorabilidade dos predicados pessoais do paciente.

Bem delimitadas as teses vertidas na impetração, registro que o Superior Tribunal de Justiça reafirmou a legitimidade da prisão cautelar decretada em sentença condenatória, hipótese que não se confunde com a execução provisória da pena, posto que “
a prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da não culpabilidade, cabível, mediante decisão devidamente fundamentada e com base em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos do art. 312 e seguintes do Código de Processo Penal
” (AgRg no HC n. 658.317/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, data do julgamento: 15/06/2021, DJe de 30/06/2021, cf.
https://bit.ly/42Dpx6d
)
.

Erigidas tais premissas, convém assinalar que o
decisum
desenvolveu
fundamentação idônea e suficiente
para a decretação

da custódia cautelar, restando consignado pelo juízo monocrático a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, à luz do art. 312 do CPP. Nesse compasso, veja-se a motivação empregada pela autoridade coatora para decretar a prisão preventiva nos autos originários:

“Trata-se de representação pela decretação da prisão preventiva em desfavor de ENALDETH ROSA DE OLIVEIRA,
ALDECI DOS SANTOS AMARAL DE SOUZA
e NAZARÉ JOSIANA BATISTA SODRÉ pela prática do ESTELIONATO CONTRA IDOSOS (art. 171, §4º, do CP) E ESTELIONATO SIMPLES (Art. 171, caput, CP) c/c ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (art. 288, caput, CP), formulada pela Autoridade Policial Dra. Juliane dos Santos Silva.

Em síntese, narra a representação que as representadas integram uma organização criminosa que atua na realização de empréstimos fraudulentos, utilizando-se da documentação das vítimas, aposentados e pensionistas, predominantemente pessoas idosas, e mediante meio fraudulento utilizam o documento da própria vítima para cometer os crimes.

Basicamente a representada ENALDETH, se apresenta como advogada, Dra. Rosa, atrai as vítimas com a promessa de que realizará o processo necessário para alterar o benefício previdenciário (benefício assistencial para aposentadoria e outros), no entanto de posse dos documentos realiza empréstimos consignados, faz compras, transferências, assim como faz portabilidade de agência, especificamente para Caixa Econômica, unidade de Abaetetuba, onde atua a representada NAZARÉ, responsável por receber os valores na nova agência. ALDECI, companheiro de ENALDETH foi apontado por vítimas como companhia constante desta, no momento de captação de “clientes”.

O Ministério Público se manifestou favorável à medida cautelar pleiteada. [...]

PRISÃO PREVENTIVA

[...]

No caso em análise, depreende-se que a segregação cautelar do(s) investigado(s) é necessária para melhor elucidação dos fatos noticiados à Autoridade Policial, devido à alta periculosidade do(s) agente(s), contumazes na prática de delito dessa natureza.

Além disso, o número elevado de vítimas identificadas até o momento, o impacto na vida destas e de futuras vítimas,
justifica a decretação da prisão preventiva sob o ponto de vista da garantia da ordem pública.

Depreende-se da representação que os investigados respondem a outros processos da mesma natureza, em outras comarcas, revelando que a prisão preventiva é necessária não só para evitar a reiteração criminosa
,
como também para garantir a aplicação da lei penal
e conveniência da instrução processual, na medida em que estes são evadidos de outras comarcas, onde não foram localizados para serem citados e responderem pelos crimes que são acusados.

Com efeito, a decretação da preventiva dos investigados é medida que se revela necessária para assegurar a livre produção probatória, impedindo que o agente destrua provas, ameace testemunhas e/ou vítimas, ou comprometa de qualquer maneira a busca pela verdade real.

Portanto, pelos fundamentos expostos acima e em harmonia ao parecer do Ministério Público, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DOS REPRESENTADOS ENALDETH ROSA DE OLIVEIRA, ALDECI DOS SANTOS AMARAL DE SOUZA e NAZARÉ JOSIANA BATISTA SODRÉ”. (Ação Penal n. 0803360-50.2022.8.14.0008, ID n. 78684535, págs. 1/4, cf.
https://bit.ly/41RZyad
)

Ante o quadro, tenho que a fundamentação expendida está alinhada com

a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que,
nos crimes de estelionato,
a manutenção da prisão preventiva se justifica para
garantia da ordem pública em razão da periculosidade social do agente, evidenciada pelo risco de reiteração delitiva, por figurar como réu em outras ações penais
(STJ,
AgRg no HC n. 770.937/BA
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 4/10/2022, cf.
https://bit.ly/3Xh9GZ3
).

Por ocasião da sentença condenatória a custódia cautelar do paciente foi mantida, tendo o juízo sentenciante destacado a ausência de alteração nas circunstâncias fáticas e a presença dos requisitos da prisão preventiva, conforme se infere do fragmento do
decisum
a seguir transcrito:

“Do direito de apelar em liberdade (CPP, art. 387, § 1º).

Considerando as penas impostas e que não houve alteração fática, entendo que ainda estão presentes os requisitos da prisão preventiva, razão pela qual nego aos réus Ednaldeth e Aldeci o direito de apelar em liberdade.
No entanto, considerando o regime de cumprimento de pena de Aldeci, providencie a direção do presídio, a colocação do réu em local adequado” (ID 13473784, pág. 13, grifos nossos).

Nesse particular, não prospera o argumento de fundamentação inidônea da manutenção da prisão preventiva em sentença, pois, conforme entendimento placitado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, “
a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, em hipóteses em que o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente, para a satisfação do art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, o entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do mesmo diploma
” (STJ,
AgRg no HC n. 630.402/SP
, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 18/11/2021, cf.
https://bit.ly/451qRRR
).

Na hipótese dos autos, o paciente permaneceu preso durante toda a instrução processual, assim,
“
não deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau”
(STJ,
AgRg no HC 704.235/SP
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 16/12/2021, cf.
https://bit.ly/3TqXz9T
).

Registre-se, por oportuno, que a jurisprudência do STJ tem entendimento firmado no sentido de que “
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar

maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso
,
porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade"
(STJ,
AgRg no HC n. 721.126/SP
, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 27/4/2022, cf.
https://bit.ly/3d6J6in
), o que se verifica na espécie, diante da certidão judicial criminal positiva juntada nos autos originários (Ação Penal n. 0803360-50.2022.8.14.0008, ID n. 89189411).

Outrossim, no tocante a
ausência de contemporaneidade entre os fatos e o decreto prisional,
a jurisprudência da Suprema Corte tem firmado posicionamento no sentido de que o exame “diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal” (STF,
HC 192.519 AgR-segundo
, Rel. Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10/02/2021).

Assim, presentes os requisitos da preventiva na espécie, cuja segregação foi mantida em outras oportunidades no curso do processo, não há que se falar em ausência de contemporaneidade.

Não obstante, ainda que não fosse esse o entendimento, verifica-se que
os fatos apurados na ação penal subjacente ocorreram no período de maio a julho de 2022
, conforme se infere pelas declarações das vítimas colhidas na esfera policial,
tendo a prisão do paciente sido decretada em 03 de outubro de 2022
(ApOrd n. 0803360-50.2022.8.14.0008, ID 78684535).

Assim, considerando que o requisito da contemporaneidade
“deve ser aferido entre a data dos fatos e o decreto prisional
" (
AgRg no RHC n. 167.060/SC
, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, DJe de 21/10/2022, cf.
https://bit.ly/42F6710
), verifica-se, no caso em exame, que
o decreto prisional foi proferido em curto intervalo após a prática das condutas delitivas
, o que afasta a alegação de falta de contemporaneidade, razão pela qual não há que se falar em ausência de atualidade dos fundamentos da prisão preventiva, tampouco ilegalidade da decisão sob esse prisma.

Por derradeiro, saliento que as qualidades pessoais do coacto, isoladamente consideradas, são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, isso porque,
“a presença de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão”
(STJ,
AgRg no RHC n. 160.901/SP
, relator Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, DJe de 20/6/2022, cf.
https://bit.ly/3y8S0mm
), entendimento sufragado na Súmula nº 08 do TJPA.

Destarte, as argumentações trazidas na presente impetração não merecem acolhida, posto que despidas da densidade exigida para infirmar a legitimidade da segregação objurgada, não se vislumbrando a existência de ilegalidade manifesta capaz de autorizar a concessão da ordem fora dos estreitos limites dos pleitos deduzidos na inicial.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas e o parecer ministerial,
CONHEÇO
e
DENEGO
a ordem impetrada.

É como voto.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 06/07/2023